Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716952-83.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: BROOKFIELD PARTICIPACOES 007 LTDA, BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA DOS SANTOS, contra acórdão de ID – 29775569. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29572218. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BROOKFIELD PARTICIPACOES 007 LTDA, BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator